Tribunal: TJDFT
Processo: 0000064-83.1996.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DESPACHO Reitero, pela derradeira vez, que se intimem MARIA DO ROSARIO NUNES e OUTROS, herdeiros do credor JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA para cumprir o despacho de fl. 496 - ID 8064153, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) requerente MARIA DO ROSARIO NUNES (CPF 059.616.961-20) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). SILVIA RIBEIRO GRUCCI, OAB/DF 14.656, como advogado(a) do(a) referido(a) requerente(a). Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto